Tribunal: TJES
Processo: 5000764-88.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-88.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE DIAS BRAGATO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam à anulação de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), à repetição dos valores descontados e à reparação por danos morais. A sentença reconheceu a validade do contrato firmado, afastando a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão RMC; (ii) apurar se houve falha no dever de informação pela instituição financeira; (iii) estabelecer se é devida a repetição do indébito, e em que forma (simples ou em dobro); e (iv) determinar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova ter prestado informações claras, corretas e suficientes sobre a real natureza do contrato firmado, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 31 do CDC.

A ausência de entrega do cartão físico, aliada aos descontos mensais em benefício previdenciário, sem amortização do saldo devedor, caracteriza dinâmica contratual complexa, incompatível com o perfil da consumidora, presumidamente hipossuficiente e aposentada.

Restando demonstrado que a consumidora acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, configura-se erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico, nos termos do art. 138 do Código Civil.

Constatada a prática abusiva da instituição financeira, por se prevalecer da vulnerabilidade da consumidora e impor vantagem manifestamente excessiva, em afronta aos arts. 39, IV e V, e 51, IV e XV, do CDC.

Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples, excetuando-se os valores cobrados após 30/03/2021, os quais devem ser restituídos em dobro, conforme fixado no EAREsp 600.663/RS pelo STJ.

O valor de R$ 1.056,00, efetivamente depositado na conta da autora, deve ser compensado do montante a ser restituído.

O abalo psicológico e o sentimento de impotência experimentados pela consumidora diante da dívida contínua e da necessidade de ajuizamento da ação justificam a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00, nos termos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e autoriza sua anulação.

A prática de descontos mensais sem amortização do saldo devedor, com ausência de entrega do cartão e sem ciência inequívoca da consumidora, caracteriza prática abusiva e impõe a restituição dos valores descontados.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro apenas quanto aos valores cobrados após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do EAREsp 600.663/RS do STJ.

O dano moral decorrente da contratação viciada e dos descontos indevidos é indenizável, sendo suficiente o valor de R$ 3.000,00 para reparar o prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 138, 389, 405 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 6º, III, 31, 39, IV e V, 42, parágrafo único, e 51, IV e XV; CPC/2015, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.759.883/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022, DJe 14.10.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1005590-68.2019.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.08.2020, DJE 25.08.2020; TJRJ, Apelação Cível nº 0005584-73.2021.8.19.0045, rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 05.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000764-88.2022.8.08.0014

APTE
:
BANCO BMG S.A.

APD
A
:
MARLENE DIAS BRAGATO

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se
o presente recurso em analisar a juridicidade da sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que restou comprovada a contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, não havendo nos autos demonstração inequívoca de vício de consentimento, tampouco de falha na prestação de informações apta a macular a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Pois bem.

Como cediço
, a Lei nº 8.078/90,
em seu
artigo 6º,
inciso III,
dispõe que são direitos básicos do consumidor
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Trato continuativo, o
art. 31 do mesmo diploma
diz que

“
a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
”
.

Sobre o tema leciona Humberto Martins:

[...]
Vale dizer: a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Ao receber a informação sobre o produto ou o serviço, o consumidor decidirá o que consumir ou não:
nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor agirá com consciência,

mas se a informação for parcial, ambígua ou falsa, o direito de escolha do consumidor estará violado. Uma vez que o consumidor tem o direito à informação, o fornecedor terá, em contrapartida, o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado e respeitar, simultaneamente, o direito básico do consumidor de ser informado
.
[...]

1

o caso em tela, pela análise das provas colacionadas aos autos, verifica-se que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira, na medida em que não logrou êxito em comprovar que a autora/apelante fora devidamente informada quanto à real natureza do contrato firmado, tampouco apresentou elementos idôneos e suficientes que pudessem infirmar sua alegação de que fora induzida a erro ao acreditar estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, tratava-se de operação via cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC.

Tal circunstância evidencia a vulnerabilidade informacional da parte consumidora, sobretudo considerando sua condição de aposentada, destinatária final do serviço e presumidamente hipossuficiente.

E mais, sequer
restou comprovado os termos da contratação pela autora; revelando-se ainda a falha na prestação do serviço ante a não disponibilização do cartão.

Outrossim, constata-se que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora ocorreram por longos períodos sem a devida amortização do saldo devedor, característica típica do pagamento mínimo do cartão de crédito, resultando em endividamento contínuo e oneroso. Referida dinâmica contratual, cuja compreensão exige grau técnico incompatível com o perfil da consumidora, reforça a configuração do vício de consentimento por erro essencial sobre a natureza do negócio jurídico, nos termos do art. 138 do Código Civil.

Dessa forma, nos moldes do entendimento jurisprudencial consolidado, impõe-se a anulação do contrato firmado entre as partes, por afronta ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), por prática abusiva (art. 39, IV e V, do CDC) e pela nulidade de cláusulas contratuais que colocam o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV e XV, do CDC).

A propósito,
em casos semelhantes a jurisprudência tem se manifestado nesse mesmo sentido. Vejamos
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO BANCO BMG NÃO CONHECIDO – RECURSO DA AUTORA –
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
, COM
ROUPAGEM
DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

TRADICIONAL
– TED NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, COM DEDUÇÃO INTEGRAL NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA- ANULAÇÃO – RECALCULO COMO SE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOSSE – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – EMPRÉSTIMO EFETUADO – DANO MORAL AFASTADO – ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do CPC/2015.
O erro substancial escusável do autor sobre a natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade de cláusulas contratuais
(
art. 51, IV e XV) previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Considerando que o empréstimo foi de fato disponibilizado ao autor, deverá ser pago, como se empréstimo consignado fosse observando-se a taxa média de mercado praticados a época; os valores descontados, devidamente corrigidos, deverão ser computados na amortização da dívida, como se parcelas de pagamentos fossem. Eventual saldo em favor do autor deverá ser devolvido, ao passo que, existindo saldo devedor, deverá o autor indicar em quantas parcelas pretende quitá-lo. (N.U 1005590-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS MENSAIS DE PAGAMENTOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. DÍVIDA IMPAGÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. CDC, ART. 60, III. INTELIGÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. CDC, ART. 39, IV E V. OBJETIVO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 166, II. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. Ação proposta por consumidor em face de instituição financeira em razão de, julgando ter contratado mútuo feneratício consignado, haver ajustado contrato de cartão de crédito, cuja parcela de pagamento mínimo é descontada do valor mensal de seus proventos de aposentadoria paga pelo INSS. Sentença de procedência. Recurso da parte ré a perseguir a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório. 1. Pretensão de reparação de dano por fato do serviço no direito consumerista que prescreve em cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que, na hipótese dos autos, o prazo se renova a cada desconto indevido, já que as prestações são de trato sucessivo.
2. Consumidor que tem direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo, ex vi do art. 6o, III, do CDC.
3.Informação clara é a objetiva, reta, prestada sem reserva mental, ou seja, fiel à boa-fé objetiva.
4. Nas circunstâncias, dada a vulnerabilidade informacional do consumidor, a instituição financeira incorreu em práticas abusivas e por isso ilícitas, tipificadas nos incisos IV e V do art. 39 do CDC, a saber, a de se prevalecer da notória vulnerabilidade informacional do consumidor e a de deste exigir vantagem manifestamente excessiva.
5. Dano moral que se caracteriza in re ipsa, já que o consumidor preso ao ardil que esses autos desnudam, é vítima de práticas abusivas. A afronta à dignidade da vítima é da mesma magnitude da ignominiosa conduta que o enreda e a dignidade humana, fundamento da República (CRFB. art. 1.º, III), é também cláusula geral dos direitos da personalidade, entre os quais a honra, direito fundamental, haja vista a proteção que lhe dá o art. 5.º, X, da Lex Legum. 6. Indenização de danos morais de R$ 20.000,00 que se adequa à hipótese dos autos, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a intensidade da ofensa, bem como o comportamento do ofensor. Súmula 343 do TJRJ. 7. Recurso a que se nega provimento. (0005584-73.2021.8.19.0045 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 05/09/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Logo,
revela-se necessária a reforma d
a sentença que declarou a nulidade do contrato e
a devolução dos valores pagos a maior pel
a

recorrente
.

E
m evolução,
quanto a determinação
de
devolução dobrada dos débitos
a maior
efetuados na conta-corrente d
a

a
pelad
a
,
é importante salientar que a
Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, e
xtrai-se que
apenas
as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvid
a
s em dobro
sem a comprovação da má-fé.

N
o caso dos autos,

verifica-se que
o
s
débitos
datam
do
ano de 201
7
em diante
,
razão pela qual
não comprovada má-fé da credora,
mister
a devolução dos valores de forma simples
,
operando-se em dobro apenas àquelas posteriores a 30/03/2021, em conformidade com o decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça
,
e em conformidade com o decidido na r. sentença.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

De igual modo, comprovado nos autos que houve o depósito na conta da autora, no valor de
R$
1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais
); deve ser o mesmo abatido do
quantum
a ser restituído à autora/
recorrente
.

No que diz respeito ao
dano moral
, evidente o abalo experimentado pelo consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em
proventos de uma pessoa
que
buscava
apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida
perpétua
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Com relação ao

quantum
indenizatório
,
tenho que o valor
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

Pelo exposto,
conheço
do recurs
o e dou-lhe parcial provimento

para
determinar
a
devolução dos valores de forma simples
,
operando-se em dobro apenas
os descontos
posteriores a 30/03/2021,
seja

abatido o valor liberado na conta da autora/
recorrente (R$ 1.056,00);
atualização dos valores
com correção monetária desde as respectivas datas de pagamento, com acréscimo de juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406, do Código Civil;
bem como
determinar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
, com correção monetária com base no IPCA e os juros moratórios aplicados segundo a Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme estipulado nos arts. 389 e 406, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Com o resultado do julgamento,
inverto o ônus sucumbencial, devendo o banco/recorrido arcar com as custas e honorários sucumbenciais, mantidos em 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor da condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
1
(
https://www.conjur.com.br/2020-fev-19/dever-informar-direito-informacao-parte
.
Acesso em 05/10/2022
)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.